Tribunal: TJPA
Processo: 0810224-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810224-02.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE EDMUNDO ORTIZ VERGOLINO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CASA PENAL NA COMARCA ONDE O AGRAVANTE POSSUI RESIDÊNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRETENDIDO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A REJEIÇÃO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O agravante alega que a Casa Penal para onde pretende ser transferido está recebendo presos, sem, no entanto, fazer prova dessas alegações. Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, pois, embora recomendável, se não há vagas na casa penal localizada no seu domicílio, o condenado não possui direito subjetivo à transferência. Doutrina e precedente do STJ.

2.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ EDMUNDO ORTIZ VERGOLINO
, inconformado com a decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e Semiaberto da Comarca de Belém que indeferiu o pedido de transferência para a casa penal localizada no Município de Marabá, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que, ao contrário do que decidiu o juízo
a quo
, existem vagas no Centro de Recuperação Mariano Antunes, localizado no Município de Marabá, pois o estabelecimento prisional recebe, todos os dias, pessoas que foram presas na referida Comarca.

Aduz ainda que o seu direito de receber visitas está prejudicado, uma vez que a sua esposa não pode se deslocar com frequência de marabá para Belém em virtude da sua idade avançada.

Pede o provimento do agravo para ser transferido para a Casa penal localizada no Município de Marabá.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso, uma vez que ficou provado que não existem vagas disponíveis para efetivar a transferência pleiteada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que, ao contrário do que decidiu o juízo
a quo
, existem vagas no Centro de Recuperação Mariano Antunes, localizado no Município de Marabá, pois o estabelecimento prisional recebe, todos os dias, pessoas que foram presas na referida Comarca.

Ocorre que o recorrente não juntou qualquer documento que comprove a veracidade das alegações. Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, pois, embora recomendável, se não há vagas na casa penal localizada no seu domicílio, o condenado não possui direito subjetivo à transferência.

Nesse sentido, leciona a doutrina:

“
A remoção do apenado para estabelecimento diverso vincula-se a razoes de segurança pública, disciplina, existência de vagas e de instalações adequadas e à organização do sistema prisional do Estado, não existindo, desse modo, direito do condenado à transferência para estabelecimento prisional de sua escolha.
” (Norberto Avena. Execução penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 130)

E orienta a Jurisprudência:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO INDICADO NA LEI LOCAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA OU JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS ? LEP. MUDANÇA VOLUNTÁRIA DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSULTA AO JUÍZO DE DESTINO. AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO E INSUFICIÊNCIA DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O NÃO RECEBIMENTO DO APENADO.

1.Omissis.

2.
"Inexistindo vaga, na localidade de domicílio do reeducando, no regime em que se encontra em cumprimento de pena, tanto a execução quanto a fiscalização da reprimenda devem ser mantidas com o Juízo originário da Execução" (CC 148.441/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/8/2017).

3. Omissis.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Rolândia ? PR, o suscitante.

(CC 172.278/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em execução penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
09
de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/12/2020